Tribunal: TJDFT
Processo: 0754187-71.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0754187-71.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA REGINA COELHO VITALI AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Maria Regina Coelho Vitali contra decisão proferida pelo Juiz da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do processo no 0714809-54.2025.8.07.0018, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e tutela provisória de urgência para suspensão dos descontos de imposto de renda sobre proventos de aposentadoria. Eis a r. decisão agravada: “I. Passo ao juízo de admissibilidade da inicial. Em primeiro lugar, os rendimentos auferidos pela autora são absolutamente incompatíveis com o benefício da gratuidade processual. A autora aufere renda mensal superior a R$ 13.000,00, parâmetro de referência para tal benefício. A capacidade econômica não é analisada e apurada com base nas despesas, mas com base na remuneração bruta. Isto porque as despesas da autora, inclusive parcelas de empréstimos que reverteram em seu favor, são compatíveis com seu padrão social. A autora não é pessoa pobre e a gratuidade processual somente é garantida para aqueles que não tem condições de acessar a justiça. As custas, no caso, em nada comprometerá a subsistência da autora. INDEFIRO a gratuidade processual. Passo à análise do pedido de tutela provisória. A autora, em caráter liminar, pretende tutela provisória de urgência, com o objetivo de ter o reconhecimento de isenção tributária de IRPF, incidente sobre seus proventos de aposentadoria, porque estaria acometida de grave enfermidade que lhe garante tal benefício. Incialmente, forçoso mencionar a plena ausência de razoabilidade no pedido de tutela provisória de urgência. Explico: A autora, conforme documentos, está aposentada desde 2.005, portanto, há mais de 20 anos. Não há lógica jurídica em requerer tutela provisória, que pressupõe urgência, após tão longo período. Em tese, desde 2005, a autora poderia requerer o reconhecimento do direito à isenção tributária. Se manteve inerte durante 20 anos e agora requer a isenção em caráter de urgência. A alegação de urgência é absolutamente incompatível com o comportamento omisso da autora durante todo este longo período, o que caracteriza evidente comportamento contraditório e abuso de direito. Além da ausência de urgência, a autora teria sido diagnosticada em 1996, portanto, há quase 30 anos. É fato que não há necessidade de demonstrar a contemporaneidade da doença, mas o relatório apresentado pelo autor, onde o profissional de saúde se refere ao ano de 1996, não é prova suficiente para atestar a enfermidade que possa lhe garantir tal benefício fiscal. Não se aplica a Súmula 598 ao caso, justamente pela fragilidade probatória. É evidente que não é necessário prévio requerimento administrativo, mas nada justifica a autora aguardar 20 anos, não formular qualquer requerimento administrativo e pretender, em caráter liminar, impor decisão ao réu. O réu sequer teve a oportunidade de submeter a autora a avaliação médica. Neste caso, será fundamental dilação probatória, em especial perícia médica, para apurar se a enfermidade da autora é compatível com aquela prevista em lei para fins de isenção tributária, cuja interpretação é restrita. Isto posto, INDEFIRO a liminar. Intime-se para recolher as custas processuais. Prazo de 15 dias, sob pena de cancelamento da distribuição. Após, retornem conclusos.” Inconformada, a autora recorre. A agravante sustenta, em síntese, que a decisão estaria equivocada ao considerar sua renda bruta como parâmetro exclusivo para indeferir a gratuidade processual, desconsiderando que seus rendimentos se encontram “grandemente comprometidos por empréstimos, descontos compulsórios e despesas médicas”, o que lhe impediria de arcar com as custas sem prejuízo à subsistência. Afirma não possuir patrimônio expressivo ou liquidez, sobrevivendo exclusivamente da aposentadoria, cujo valor líquido é inferior a cinco salários mínimos, conforme comprovado nos autos. Alega, ainda, que é portadora de neoplasia maligna (CID C53.9), conforme laudos médicos anexados, o que lhe asseguraria a isenção do imposto de renda nos termos do art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/88. Sustenta que a decisão agravada não reconheceu a urgência do pedido, sob o argumento de que o diagnóstico é antigo e que a autora permaneceu inerte por longo período, mas defende que tal circunstância não afasta o direito à isenção, nem a necessidade de tutela provisória para suspender os descontos do IRPF, sob pena de grave prejuízo financeiro e comprometimento de sua saúde. Requer, em sede liminar, a concessão da gratuidade de justiça e a suspensão imediata dos descontos de imposto de renda sobre seus proventos, até o julgamento definitivo do recurso. No mérito, pugna pela reforma da decisão para confirmar tais medidas, além da condenação do recorrido ao pagamento das custas e honorários. É o relatório. Decido. A análise nesta fase recursal incipiente limita-se ao pedido liminar. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Os requisitos para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso são os do art. 995, parágrafo único, do CPC, quais sejam, a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, decorrente da imediata produção dos efeitos da decisão impugnada, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. Em relação a gratuidade de justiça. De acordo com a Constituição Federal de 1988, artigo 5o, inciso LXXIV, “o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Portanto, a comprovação da hipossuficiência para fins de concessão da gratuidade emana da própria constituição. A finalidade do dispositivo constitucional reside na efetivação dos princípios da igualdade e do pleno acesso à justiça. A prevalecer o entendimento diverso, o princípio da igualdade restaria frontalmente violado, já que trataríamos pessoas desiguais da mesma maneira, acarretando prejuízo ao acesso à justiça, uma vez que o Estado não dispõe de recursos financeiros suficientes para arcar com o pagamento das custas judiciais de quem pode pagá-las. A meu aviso, a assistência judiciária não se reveste do caráter de benevolência, mas se apresenta como meio necessário à viabilização do acesso igualitário a todos os que buscam a prestação jurisdicional. Desse modo, deve restar criteriosamente concedido. O §3o do art. 99 do CPC alberga presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência realizada por pessoas naturais. Entretanto, tal presunção é relativa, podendo o juiz, diante dos elementos trazidos aos autos, afastá-la, consoante o §2o do mesmo dispositivo legal. Por se tratar de presunção relativa, é permitido ao juiz indeferir o pedido de gratuidade de justiça, ainda que não impugnada pela parte contrária, desde que, diante do caso concreto, mensuradas a situação econômica e social da parte postulante e natureza da causa, verifique sua possibilidade em arcar com o pagamento das verbas processuais. Com relação a gratuidade de justiça, observe que a agravante é professora aposentada da secretaria de educação do DF, com renda mensal bruta de R$ 13.033,43, que, depois dos descontos de IRPF (R$ 1763,30) e Previdência social (R$ 1412,97), saúde (R$ 535,00+74,24) resulta em 9.247,92, cerca de seis salários mínimos. Neste ponto, desde logo pedindo as mais respeitosas vênias ao d. Juízo a quo, mas, no caso em concreto, muito embora a renda líquida da agravante ultrapasse cinco salários mínimos, fatores subjetivos, como idade avançada (71 anos), diagnóstico de doença grave e ausência de sinais de riqueza, em tese, justificam a concessão da gratuidade de justiça pleiteada. O prazo para recolhimento das custas processuais (15 dias) implica risco ao resultado útil do processo, justificando o sobrestamento da exigibilidade da gratuidade de justiça até o julgamento do mérito do presente recurso. Quanto à tutela de urgência para suspensão dos descontos de imposto de renda, embora se verifique elementos indicativos de que a recorrente é aposentada e portadora de neoplasia maligna, em tese, fazendo jus à isenção tributária, não se verifica, nesta prelibação sumária, urgência apta a deferir a liminar pleiteada. Como ressaltado na decisão agravada, a recorrente está aposentada há cerca de vinte anos e o diagnóstico da doença data de trinta anos, tendo ajuizado a ação apenas agora. Portanto, em princípio, nesta cognição sumária, não há comprovação de que os descontos comprometam a subsistência ou o tratamento da autora, tampouco demonstração de perigo da demora. Neste sentido: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. NEOPLASIA MALIGNA. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA. INEXISTÊNCIA DE PERICULUM IN MORA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência para suspensão dos descontos de imposto de renda sobre proventos de aposentadoria. 2. Pedido fundado em alegação de diagnóstico de neoplasia maligna desde janeiro de 2019. 3. Pretensão de reconhecimento da isenção tributária e restituição dos valores recolhidos desde o diagnóstico. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela de urgência, com fundamento em alegação de moléstia grave que justificaria isenção de imposto de renda sobre proventos de aposentadoria. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A concessão de tutela de urgência exige demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC). 5. O pedido de isenção foi indeferido administrativamente com base em laudo de junta médica oficial, não juntado aos autos, o que impede a aferição segura da plausibilidade do direito. 6. A ação foi ajuizada apenas em 2025, embora o diagnóstico tenha ocorrido em 2019, revelando ausência de urgência na postulação. 7. A pretensão possui natureza pecuniária, sem demonstração de que os descontos comprometam a subsistência ou o tratamento médico do agravante. 8. Ausente o periculum in mora, não se justifica a concessão da medida antecipatória. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: "1. A concessão de tutela de urgência para suspensão de imposto de renda exige prova inequívoca da moléstia grave e demonstração de urgência qualificada. 2. A ausência de documentos robustos e de comprovação de despesas efetivas afasta o periculum in mora e impede o deferimento liminar da medida." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, caput e § 3o; Lei no 7.713/1988, art. 6o, XIV; Decreto no 9.580/2018, arts. 30 e 35. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1706814, 0712595-18.2023.8.07.0000, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, j. 24/05/2023, DJe 09/06/2023. (Acórdão 2034669, 0721009-34.2025.8.07.0000, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/08/2025, publicado no DJe: 29/08/2025.) (Destacou-se) Ante o exposto, defiro parcialmente a liminar, apenas para sobrestar a exigibilidade da gratuidade de justiça até o julgamento do mérito do presente recurso. Oficie-se ao d. Juízo a quo. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar resposta no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 11 de dezembro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator